Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-71.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral - Negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida desconhecida (débito declarado inexigível em precedente ação judicial) – Histórico de inadimplência - Dano moral não configurado - Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009445-71.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
ALVES CURBIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-71.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42055
2
VOTO No: 42055
APEL. No: 1009445-71.2018.8.26.0009
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. Vila Prudente)
APTE.: Marcio Alves Curbin (A)
APDO.: Itaú Unibanco S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por
dano moral - Negativação indevida do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito por dívida desconhecida (débito
declarado inexigível em precedente ação judicial) Histórico
de
inadimplência
-
Dano
moral
não
configurado
-
Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de
Justiça Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito por dívida desconhecida; débito declarado inexigível em
precedente ação judicial, fls. 01/10 e 12/13) intentada por Marcio Alves
Curbin em face de Itaú Unibanco S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 137/142, de relatório a este integrado, condenando o
vencido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (R$25.000,00, fls.
10) atualizado, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida
(fls. 21).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) sofreu dano moral passível de reparação e (2) não havia
nenhuma restrição desabonadora precedente em seu nome quando da
propositura da presente ação, de modo que é inaplicável ao caso a
Súmula STJ no 385 (fls. 144/146).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-71.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42055
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De proêmio, é imperioso destacar que a dívida
objeto da negativação descrita na prefacial foi declarada inexigível no
processo no 1117598-90.2016.8.26.0100, limitando-se a presente lide
em aferir se o autor-apelante sofreu dano moral passível de reparação.
4. Não há falar em dano moral passível de
reparação.
Ainda que o demandante tenha sido vítima de
indevida inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito (fls. 12/13),
é certo que existia em seu nome, à época da negativação discutida
nesta
ação
(outubro/2013),
outras
restrições
precedente
não
regularizadas e de legitimidade não infirmadas (21.02.2010, 20.04.2010
e 11.07.2010), o que, por si só, afasta a possibilidade de caracterização
de dano moral, na espécie sub examen, ex vi da Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.”
Conclui-se, pois, que a inscrição impugnada nestes
autos em nada afetou a honra do insurgente, que permaneceu com os
mesmos atributos de quando divulgadas as anotações restritivas
precedentes.
Nesse cenário, inexiste dano moral a ser indenizado.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
de 10% para 13% do valor da causa (R$25.000,00, fls. 10) atualizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009445-71.2018.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 42055
4
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 21).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica